Tribunal: STF
Processo: RE 223966
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. Benefício concedido após a
Constituição. Atualização do art. 58, do ADCT.
Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela previdência na data da promulgação da Constituição, são
susceptíveis da revisão estabelecida pelo art. 58, do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido e provido.